Tribunal: TJMT
Processo: 0014237-95.2017.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
EMBARGANTE(S):
CLODOVEU FRANCIOSI
EMBARGADO(S):
MONSANTO DO BRASIL LTDA
EMBARGADO(S):
MONSANTO TECHNOLOGY LLC
Vistos etc.
Intime-se a parte embargada para, querendo, ofertar contrarrazões aos aclaratórios no prazo legal.
Cumpra-se.
Após, à incontinenti conclusão.
Cuiabá, 10 de junho de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora